Tribunal: TJMT
Processo: 1032283-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032283-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARILDA MOREIRA - CPF: 342.337.761-53 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.077.144/0001-95 (APELANTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), FABIANO MACEDO MARTINS - CPF: 892.940.171-68 (APELANTE), ANA CAROLINA NATANAEL DA SILVA ALCÂNTARA (APELANTE), HUGO ALCÂNTARA (APELANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS JUNIOR (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1032283-26.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros

Apelada
: Arilda Moreira

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – USO DA AUTOTUTELA, INCIDINDO EM EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESPEJO FORÇADO DA PARTE SEM ORDEM JUDICIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1032283-26.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros

Apelada
: Arilda Moreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Arilda Moreira,
julgou procedente o feito, condenando os réus a restituírem à autora os bens indicados na inicial ou, no caso de impossibilidade, que haja o devido reembolso a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação e de correção monetária a partir do arbitramento, além das custas
processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados,
os apelantes arguem preliminarmente a inépcia da inicial, sob a alegação de ausência de pedido, causa de pedir, além da existência de pedido indeterminado, nos termos do art. 330, inc. I, §1o, do CPC. No mérito, sustentam a inexistência de danos materiais, bem como a inocorrência de retenção de bens, aliado a não comprovação de propriedade dos mesmos. Seguem sustentando, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, restando evidente a tentativa de locupletamento ilícito.
Firmes no seu propósito, alegam que a autora litiga de má-fé, devendo ser condenada na forma do art. 80, inc. III, do CPC. Pleiteiam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada presentou contrarrazões (id. 135892771), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1032283-26.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros

Apelada
: Arilda Moreira

V O T O

Cinge-se dos autos que Arilda Moreira ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Ana Carolina Natanael da Silva Alcântara e outros, aduzindo que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial com início em 01.04.2016 e término em 31.03.2017, mediante aluguel mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sendo emitidas notas promissórias e cheques caução em razão do referido pacto, contudo, após sofrer acidente doméstico, ficou incapacitada para exercer seu trabalho autônomo, dando ensejo ao atraso no pagamento de 02 (dois) meses de aluguel, momento em que passou a sofrer ameaças dos réus, os quais providenciaram seu despejo de forma totalmente ilegal, tendo se apropriado de diversos pertences, quais sejam, notebook, desktop, bens móveis, joias e cheques de clientes, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa
(id. 135892723)
, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, sob a alegação de ausência de pedido, causa de pedir, além da existência de pedido indeterminado, nos termos do art. 330, inc. I, §1o, do CPC. No mérito, sustentaram a inexistência de danos materiais, bem como a inocorrência de retenção de bens, aliado a não comprovação de propriedade dos mesmos. Defenderam a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, ante a suposta tentativa de locupletamento ilícito. Alegaram ainda, que a autora litiga de má-fé, devendo ser condenada na forma do art. 80, inc. III, do CPC. Pugnaram pela improcedência da ação.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, condenando os réus a restituírem à autora os bens indicados na inicial ou, no caso de impossibilidade, que haja o devido reembolso a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação e de correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 135892765)
.

Irresignados, os apelantes arguem preliminarmente a inépcia da inicial, sob a alegação de ausência de pedido, causa de pedir, além da existência de pedido indeterminado, nos termos do art. 330, inc. I, §1o, do CPC.

No mérito, sustentam a inexistência de danos materiais, bem como a inocorrência de retenção de bens, aliado a não comprovação de propriedade dos mesmos.

Seguem sustentando, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, restando evidente a tentativa de locupletamento ilícito.

Firmes no seu propósito, alegam que a autora litiga de má-fé, devendo ser condenada na forma do art. 80, inc. III, do CPC. Pleiteiam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“os requeridos/locatários fizeram uso da autotutela, incidindo em exercício arbitrário das próprias razões, ao efetuar o despejo forçado da autora, sem que houvesse ordem judicial que legitimasse o ato. Conforme alegado e provado pela testemunha ouvida em Juízo, a Autora e sua mãe ficaram sem todos os seus bens móveis que guarneciam o imóvel alugado, o que vem corroborar de que esta diz a verdade.”
, motivo pelo qual
“Embora a Autora tenha dado causa a tal situação, não se pode perder de vista, por outro lado, o exercício abusivo do direito perpetrado pelos Requeridos (art. 187 do CCB/02), o qual, depois de realizar a retenção admitida a título de penhor legal (art. 1.647, II, do CCB), não legitimara a sua posse sobre os referidos bens com a devida brevidade, fazendo com que uma medida lícita no seu nascedouro se transformasse em ilícita a posteriori,
o que autoriza a devolução dos pertences à locatária
”
, julgou procedente o feito, condenando os réus a restituírem à autora os bens indicados na inicial ou, no caso de impossibilidade, que haja o devido reembolso a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação e de correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 135892765).

Entretanto, em suas razões recursais, os apelantes limitam-se a reproduzir na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 135892723), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões dos apelantes, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, uso da autotutela, incidindo em exercício arbitrário das próprias razões, ao efetuar o despejo forçado da autora, sem que houvesse ordem judicial que legitimasse o ato, aliado ao fato de reter os pertences da mesma, sem providenciar a homologação do penhor legal, configurando ato ilícito passível de ser indenizado.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022